Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600269-58.2024.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600269-58.2024.6.16.0013

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600269-58.2024.6.16.0013,
que com fulcro no art. 485, I, do CPC, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito. Contudo, em
exercício ao Poder de Polícia que é conferido ao magistrado eleitoral, determinou que a secretaria
certifique se o representado comunicou em seu registro o uso do canal no Youtube
@eliasgomes1962 e em caso negativo, determinou que se remeta a certidão ao dd. promotor de
justiça eleitoral para adoção das medidas judiciais cabíveis, visto que não é prerrogativa ou direito
do candidato se valer de má-fé, praticando ata atentatória a dignidade da Justiça Eleitoral.
(Representação ajuizada por "Coligação Habitação, Saúde E Desenvolvimento: Porto Amazonas
Não Vai Parar!" em face de Elias Jocid Gomes Da Costa, com fulcro na Lei Federal n° 9.504/1997 c/c
Resolução 23.610/2019, na qual alegou que em análise ao Processo de Registro de Candidatura do
Representado (Autos n° 0600046-08.2024.6.16.0013) constata-se que este informou que utilizaria na
campanha eleitoral 03 (três) redes sociais e que o Representado vem realizando propaganda
eleitoral em site de internet que não foi comunicado a Justiça Eleitoral. A propaganda eleitoral vem
sendo utilizada pelo Representado por meio do canal no Youtube @eliasgomes1962. Asseverou
também que nos vídeos são informadas as propostas do Representado e o que teria realizado em
seu mandato). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HABITAÇÃO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO: PORTO
AMAZONAS NÃO VAI PARAR!
[MDB/REPUBLICANOS/PL/PSB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PORTO AMAZONAS - PR
(RECORRENTE)
ANTONIO HENRIQUE POLATO (ADVOGADO)
DENIS SANSON (ADVOGADO)
ELIAS JOCID GOMES DA COSTA (RECORRIDO)
ALESSANDRO LIGESKI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44514240
19/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44514240 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.062

RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600269-58.2024.6.16.0013
–
Porto
Amazonas – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: HABITAÇÃO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO: PORTO AMAZONAS NÃO
VAI
PARAR!
[MDB/REPUBLICANOS/PL/PSB/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PORTO AMAZONAS - PR
ADVOGADO: ANTONIO HENRIQUE POLATO - OAB/PR68020
ADVOGADO: DENIS SANSON - OAB/PR85871
RECORRIDO: ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
ADVOGADO: ALESSANDRO LIGESKI - OAB/PR37877
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NA
INTERNET SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL. CANAL DO CANDIDATO NO YOUTUBE
NÃO INFORMADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA.
PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS DE CUNHO ELEITORAL.
IRREGULARIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença indeferiu a
petição inicial da representação ajuizada para apuração de
veiculação de propaganda eleitoral em canal do YouTube cujo
endereço eletrônico não foi previamente comunicado à Justiça
Eleitoral, conforme exige o art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao
argumento de que a parte autora não teria instruído o feito com
elementos capazes de comprovar a veiculação da propaganda no
meio impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos
que acompanharam a petição inicial são suficientes para
comprovar a veiculação de vídeos no canal do YouTube do

Num. 44514240 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
recorrido; (ii) definir se a ausência de comunicação do endereço
eletrônico do referido canal atrai a aplicação de multa, conforme
art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação do conteúdo da URL indicada na petição
inicial da representação eleitoral pode se dar por qualquer meio
de prova, não sendo exigível a apresentação de ata notarial.
4. O relatório de captura técnica de conteúdo digital extraído do
Verifact é prova idônea e suficiente para comprovar a veiculação
de propaganda eleitoral na internet e preencher os requisitos para
o processamento da representação eleitoral.
5. A reforma da sentença não enseja o retorno dos autos ao juízo
de origem, pois a questão é exclusivamente documental e o
contraditório foi observado com a apresentação de contrarrazões.
6. A Lei nº 9.504/97 exige que candidatos informem
previamente à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral, inclusive
perfis em redes sociais e sites, ainda que preexistentes, para
possibilitar controle e fiscalização sobre o conteúdo divulgado.
7. Vídeos contendo propostas, sigla partidária e número de urna
são caracterizados como propaganda eleitoral e, portanto,
sujeitas à obrigatoriedade de comunicação prévia.
8. O recorrente utilizou canal de YouTube para divulgar
propostas, o que caracteriza veiculação de propaganda eleitoral
em endereço eletrônico não comunicado previamente à Justiça
Eleitoral, em infração aos termos do art. 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97, o que configura a irregularidade da propaganda e atrai
a multa prevista no §5º do referido dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Sentença reformada para o fim de se julgar
procedente a representação e aplicar ao recorrido multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Teses de julgamento: 1. O relatório de captura técnica de
conteúdo digital extraído do Verifact é prova suficiente da
veiculação de propaganda eleitoral na internet, nos termos do art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019. 2. A veiculação de
propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos não
comunicados previamente à Justiça Eleitoral configura infração
passível de multa, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§1º
e 5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º; CPC, art.

Num. 44514240 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
1.013, §3º, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº
06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, Desa.
Melissa De Azevedo Olivas, Publicado em Sessão em
14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Habitação, saúde e desenvolvimento: Por
Amazonas não vai parar” contra a sentença do Juízo da 13ª Zona Eleitoral - Palmeira (id. 43966809), por
meio da qual foi indeferida a petição inicial da representação por ela ajuizada em face de Elias Jocid Gomes
da Costa para apuração da veiculação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico não comunicado à
Justiça Eleitoral, em violação ao art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 43966816), a recorrente alega que nos dias 18, 24, 26 e 28/08/2024 o recorrido publicou
em seu canal do YouTube vídeos de propaganda eleitoral, sem que tenha previamente comunicado o
endereço @eliasgomes1962 em seu Requerimento de Registro de Candidato - RRC, o que configura
violação ao art. 28 da Resolução nº 23.610/2019.
Aduz que a irregularidade restou plenamente demonstrada, pois a representação está devidamente instruída
com prova de captura técnica do Verifact, relatório e vídeos que demonstram claramente que o
Representado utilizou canal no YouTube para veiculação de propaganda eleitoral.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se reconhecer a ilicitude e julgar procedente
a representação, aplicando ao recorrido a sanção de multa.
Os autos foram imediatamente remetidos a este Tribunal e encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral
que, observando que o recorrido não havia sido intimado para apresentar contrarrazões, pugnou pela
regularização da marcha processual (id. 43972959).

Num. 44514240 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
Determinada a baixa dos autos à 13ª Zona Eleitoral, para a regularização do feito (id. 43973458), o recorrido
foi intimado (id. 43988506) e em contrarrazões (id. 43988508), afirmou que os links indicados pela
recorrente não levam aos vídeos mencionados na petição inicial e que, tal como reconhecido pela sentença,
não há prova e tampouco a indicação de URL clara e específica da alegada propaganda.
Sustenta que a recorrente atribuiu ao cartório eleitoral o ônus de verificar as supostas postagens em
endereços não cadastrados, o que não se admite, mormente na época de registro de candidaturas e campanha
eleitoral.
Conclui dizendo que a recorrente tinha condições técnicas de produzir a prova e que, nos termos do art. 38
da Resolução TSE nº 23.610/2019, a interferência da Justiça Eleitoral nos conteúdos veiculados pela internet
deve ser a menor possível.
Requer, por fim, a manutenção da improcedência da representação.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44398417), opinando pelo conhecimento do recurso
e, no mérito, por seu provimento, considerando que os relatórios técnicos de captura de tela do site Verifact
e os links das postagens no canal do candidato demonstram de forma inequívoca a utilização de plataforma
não declarada para divulgação da campanha eleitoral.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 02/09/2024 (id. 43966813) e o recurso foi protocolado em 03/09/2024 (id.
43966816), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
Na origem, trata-se de representação ajuizada pela Coligação “Habitação, saúde e desenvolvimento: Porto
Amazonas não vai parar” em face de Elias Jocid Gomes da Costa, para apurar a violação à regra disposta no
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, em razão da veiculação de propaganda eleitoral em endereço eletrônico de
candidato não registrado do Requerimento de Registro de Candidatura.
O juízo de origem indeferiu a petição inicial, considerando que a petição inicial não foi instruída com ata
notarial, que seria “o instrumento cabível para comprovar que a veiculação da postagem difamatória se deu
em determinado momento, inclusive porque essas postagens têm vida breve, permanecendo visíveis ao
público/seguidores por espaço temporal de 24h”.
Com a devida vênia, o entendimento esposado pela magistrada é flagrantemente contrário à literalidade do
art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, que foi transcrito e grifado na sentença recorrida, porém não

Num. 44514240 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
observado. Eis o dispositivo:
Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda irregular será instruída,
sob pena de não conhecimento:
I - com prova da autoria ou do prévio conhecimento da beneficiária ou do beneficiário,
caso não seja alegada a presunção indicada no parágrafo único do art. 40-B da Lei nº
9.504/1997 ;
II - naquelas relativas à propaganda irregular no rádio e na televisão, com a informação de
dia e horário em que foi exibida e com a respectiva transcrição da propaganda ou trecho
impugnado; e
III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a identificação do endereço da
postagem, no âmbito e nos limites técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta,
URI ou URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como representada ou
representado é a sua autora ou o seu autor, sem prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo
contendo o áudio, a imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada.
(...)
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita por
qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Da simples análise dos documentos que instruíram a petição inicial se infere que a recorrente juntou no id.
43966801 o relatório técnico de captura de tela extraído do site Verifact, documento idôneo e apto para
comprovar a veiculação dos vídeos de propaganda eleitoral, consoante o entendimento desta Corte:
RECURSO
ELEITORAL
-
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA
-
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
- IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - PROVIMENTO DO RECURSO.I.
CASO EM EXAME
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A discussão central consiste em verificar se a postagem realizada pela recorrente em
rede social configurou propaganda eleitoral extemporânea, mediante pedido explícito de
voto, ou se a postagem se enquadra nas exceções previstas no art. 36-A da Lei nº
9.504/97.III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A análise do recurso levou em consideração a validade das provas apresentadas, em
especial a identificação do endereço da postagem e a autoria da mesma, conforme exigido
pelo art. 17, inciso III, da Res. TSE nº 23.608/2019.
3.2. Verificou-se que a única postagem válida para análise, conforme o relatório de
captura técnica de conteúdo digital, não continha pedido explícito de voto, conforme
exigido pela legislação eleitoral.
3.3. A expressão "quero continuar trabalhando por cada um de vocês", isoladamente, não
configura pedido de voto, nem contém palavras que possam ser interpretadas como tal.
Segundo a interpretação teleológica do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, a vedação ao pedido
explícito de voto visa proteger o equilíbrio do pleito, não se aplicando ao caso em tela,
onde a mensagem não solicitou engajamento eleitoral.

Num. 44514240 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
3.4. Considerou-se ainda o entendimento consolidado pelo TSE no AgRg. no Respe 43-
46/SE e no AgRg no AI 9-24/SP, no qual se estabeleceu que a configuração de propaganda
antecipada requer a presença de pedido explícito de voto ou de elementos que claramente
induzam ao ato de votar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente e multa afastada.
4.2. Tese: A configuração de propaganda eleitoral antecipada depende da presença de
pedido explícito de voto ou de elementos que claramente induzam ao ato de votar, sendo
insuficiente a mera exaltação de qualidades pessoais do pré-candidato.
(TRE-PR. REL nº 060002051, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicado em Sessão em
20/08/2024)

Conclui-se, pois, que o recurso merece provimento para o fim de se reformar a sentença que indeferiu a
petição inicial de representação que preenche as condições da ação e os pressupostos processuais.
A reforma da sentença, no entanto, não implica no retorno dos autos ao juízo de origem, pois aplicável à
espécie o disposto no art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil, na medida em que a prova é meramente
documental e com a apresentação das contrarrazões ao presente recurso o contraditório foi devidamente
observado.
Pois bem.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Num. 44514240 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato comunicar, formal e
previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral na internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se
referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem blogs, redes sociais, sítios de
mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).
Na espécie, a controvérsia diz respeito à publicação ou não dos vídeos e ao seu conteúdo eleitoral.
O recorrido afirma que as URLs indicadas na petição inicial “não levam as mencionadas publicações de
campanha do ora Recorrido”, porém não nega de modo peremptório que tenha realizado publicações no
canal do YouTube @eliasgomes1962.

Num. 44514240 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
De outro lado, por meio do relatório técnico de captura de tela acostado no id. 43966801, a coligação
recorrente comprovou que os vídeos intitulados “Proposta Elias - Parques Porto Amazonas” e “Porto
Amazonas em transformação” foram divulgados no referido canal e nele permaneceram até pelo menos
30/08/2024, data em que gerado o relatório.
O caráter eleitoral dos referidos vídeos, que trazem as siglas dos partidos que compuseram a coligação pela
qual a candidatura do recorrido foi lançada, o seu número de urna e o número do CNPJ da campanha, além
de veicular as propostas do candidato, também é inconteste.

A despeito da utilização do canal para a veiculação dos referidos vídeos, consoante se extrai da certidão de
lavra do Chefe de Cartório da 13ª Zona Eleitoral, “não foi comunicado pelo candidato ELIAS JOCID
GOMES DA COSTA em seu Registro de Requerimento de Candidatura (Autos RCand 0600046-
08.2024.6.16.0013) o endereço do canal Youtube @eliasgomes1962” (id. 43966817), o que também pode
ser verificado na informação constante do Divulgacand (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160001990309/2024/77810):

Do caráter objetivo da norma, extrai-se que a utilização do canal, ainda que preexistente, para a veiculação
conteúdos de natureza político-eleitoral, sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça
Eleitoral, atrai a incidência da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante o
fato de ter havido regularização, com a posterior indicação do endereço eletrônico no RRC. Nesse sentido é
a jurisprudência:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo

Num. 44514240 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57–B, IV, E § 1º
DA
LEI
9.504/97.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA LEI DE
ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido de
registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Destarte, comprovados os fatos narrados na petição inicial e demonstrada a ilicitude da conduta do
recorrido, a hipótese é de procedência da representação, em razão da violação ao disposto no art. 57-B, §1º,
da Lei nº 9.504/97, com aplicação de multa em seu patamar mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à
míngua de elementos que indiquem a necessidade de exasperação da pena.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e, no mérito, de DAR-LHE

Num. 44514240 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917370508600000043456115
Número do documento: 25051917370508600000043456115
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:39
PROVIMENTO, para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial da representação eleitoral
proposta e, com fulcro nos arts. 1.013 do Código de Processo Civil e 57-B, §§1º e 5º, da Lei 9.504/97, julgar
procedente a demanda, condenando o recorrido Elias Jocid Gomes da Costa ao pagamento de multa no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600269-58.2024.6.16.0013 - Porto
Amazonas - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: HABITAÇÃO, SAÚDE E DESENVOLVIMENTO: PORTO AMAZONAS NÃO VAI
PARAR! [MDB/REPUBLICANOS/PL/ PSB/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] -
PORTO AMAZONAS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: ANTONIO HENRIQUE POLATO -
PR68020, DENIS SANSON - PR85871 - RECORRIDO: ELIAS JOCID GOMES DA COSTA - Advogado
do(a) RECORRIDO: ALESSANDRO LIGESKI - PR37877
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025